Tribunal: TJDFT
Processo: 0770785-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0770785-86.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MATEUS VAZ DE SOUZA DESPACHO Verifica-se que foi recebido por e-mail institucional o Ofício n. 39/2025, proveniente da Câmara de Uniformização, comunicando a decisão proferida na reclamação n. 0716694-60.2025.8.07.0000 e requisitando informações. Assim, prestadas as informações, aguarde-se em secretaria a decisão final da aludida reclamação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal